Tribunal: TJDFT
Processo: 0742650-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ANTECIPAÇÃO DE PROVAS. PEDIDO ADMINISTRATIVO GENÉRICO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. RESISTÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO.

1. Na ação de exibição de documentos, para que seja cabível a condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios, deve restar caracterizada a resistência injustificada à pretensão do autor.

2. A resistência à pretensão autoral na via administrativa pode, a depender do contexto e dos fatos, gerar sucumbência do réu e condenação ao pagamento das verbas respectivas.

3. O requerimento administrativo formulário, com pedido aberto, genérico, inespecífico, que serve para tudo e a todos, com referência ampla de período transcorrido há mais de 35 anos, sem nenhuma caracterização do documento que se pretendia que fosse exibido, e que não tem qualquer legitimação para o fim que se destinaria, não gera sucumbência na ação de exibição, por ser legítima a resistência do requerido. O documento apresentado em juízo demonstrou que o apelante não contratou empréstimos antes de março de 1990 e não estava amparado pela sentença proferida na Ação Civil Pública no 94.0008514-1, julgada pela 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal.

4. O pagamento de honorários de sucumbência, em casos como este, levaria, se acolhida a pretensão, a uma teratologia jurídica: o Banco do Brasil seria condenado ao pagamento de honorários para exibir documento que não ampara qualquer pretensão legítima do autor, que atribuiu à causa, sem qualquer motivação, o valor de R$ 100.000,00, o que permitiria, como precedente jurisprudencial, que qualquer brasileiro, ou até mesmo estrangeiro, pudesse ajuizar ação de exibição de documento aleatório, inclusive inexistente, visando apenas aos honorários de sucumbência, legitimando demandas predatórias, que devem ser coibidas pelo Poder Judiciário com base no princípio consequencialista (LINDB, art. 20), dentre outros.

5. Recurso conhecido e não provido.